Tribunal: TJPA
Processo: 0003478-68.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003478-68.2019.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MAVIL MADEIRAS VITORIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por MAVIL MADEIRAS VITÓRIA LTDA contra acórdão da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que negou provimento à Apelação interposta pelo Estado do Pará e manteve sentença que julgou procedentes Embargos à Execução Fiscal para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2014580002546-1, referente à cobrança da Taxa Administrativa Anual dos Relatórios de Informações Ambientais – RIA, relativa aos exercícios de 2009/2010 e 2010/2011. A embargante sustentou omissão quanto à ausência de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo Estado do Pará incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, inclusive quanto a matérias que devem ser apreciadas de ofício pelo órgão julgador.

4.

O art. 85, § 11, do CPC impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios previamente fixados quando houver julgamento de recurso, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a majoração dos honorários recursais constitui consectário legal automático do desprovimento do recurso, desde que presentes os requisitos legais e jurisprudenciais.

6.

No caso concreto, estão presentes os pressupostos para incidência da sucumbência recursal, pois a sentença foi proferida na vigência do CPC/2015, houve fixação prévia de honorários advocatícios, a apelação do Estado do Pará foi integralmente desprovida e não houve majoração anterior da verba honorária.

7.

A majoração dos honorários advocatícios possui natureza remuneratória e deve observar os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, sendo adequada, no caso, a elevação da verba honorária em 2%, totalizando 12% sobre o valor atualizado da causa.

8.

A integração do julgado para fixação dos honorários recursais não configura rediscussão do mérito, mas complementação necessária da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O tribunal deve majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal quando presentes os requisitos do art. 85, § 11, do CPC.

2.

A ausência de manifestação sobre honorários recursais configura omissão sanável por embargos de declaração.

3.

A majoração dos honorários recursais possui natureza remuneratória e deve observar os limites legais previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11, 1.022 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.573.573.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 21.05.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MAVIL MADEIRAS VITÓRIA LTDA
, contra o acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Consta dos autos que a demanda originária versa sobre Embargos à Execução Fiscal opostos por MAVIL MADEIRAS VITÓRIA LTDA em face do ESTADO DO PARÁ, visando à declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2014580002546-1, cujo valor originário perfazia R$ 18.347,66 (dezoito mil, trezentos e quarenta e sete reais e sessenta e seis centavos), referente à cobrança da Taxa Administrativa Anual dos Relatórios de Informações Ambientais – RIA, relativa aos exercícios de 2009/2010 e 2010/2011.

O Juízo de origem julgou procedentes os embargos à execução, tornando definitiva a tutela provisória anteriormente concedida, declarando nula a mencionada CDA por vício insanável na constituição do crédito administrativo, decorrente da inobservância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, determinando, ainda, a extinção da Execução Fiscal nº 0005178-21.2015.8.14.0039, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e condenando o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Interposta apelação pelo Estado do Pará, esta 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, reconhecendo a inexistência de prova de notificação válida da contribuinte no âmbito do procedimento administrativo que originou o lançamento tributário.

A empresa MAVIL MADEIRAS VITÓRIA LTDA opôs os presentes Embargos de Declaração, alegando a existência de omissão no julgado.

Sustenta a embargante que, embora o acórdão tenha negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, deixou de fixar a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, conforme previsto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.

Argumenta que o dispositivo legal estabelece que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido artigo, sendo vedado ultrapassar os percentuais máximos ali estabelecidos.

Assevera que, no caso concreto, estão presentes os requisitos para a aplicação da sucumbência recursal, porquanto: a decisão recorrida foi publicada já na vigência do CPC/2015; houve condenação em honorários advocatícios desde a origem; e o recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará foi integralmente desprovido por este órgão colegiado.

Colaciona precedente do Superior Tribunal de Justiça, no qual se reconheceu a omissão quanto à majoração de honorários recursais, bem como precedente desta Corte Estadual que, em situação análoga, reconheceu a necessidade de majoração dos honorários advocatícios com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

Aduz que a omissão configurada no acórdão embargado compromete a integralidade da prestação jurisdicional, impondo-se o saneamento do vício integrativo para majorar a verba honorária fixada na sentença.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeito integrativo, para que seja suprida a omissão apontada, procedendo-se à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso sustentando a inexistência de qualquer vício no acórdão embargado. Defende que a majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC não possui caráter automático, estando condicionada ao preenchimento de requisitos delineados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no REsp 1.573.573, o que entende não restarem configurados no presente caso.

Ao final, requer o não conhecimento dos embargos de declaração por inadequação da via eleita e, subsidiariamente, caso conhecidos, o seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MAVIL MADEIRAS VITÓRIA LTDA, sob o fundamento de omissão no acórdão que, ao negar provimento à Apelação interposta pelo Estado do Pará, manteve integralmente a sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal, mas deixou de se manifestar quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem instrumento processual vocacionado ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. A omissão apta a ensejar a integração do julgado não se restringe à ausência de enfrentamento de teses jurídicas centrais, mas abrange igualmente matérias que, por imposição legal, devem ser examinadas de ofício pelo órgão julgador, sob pena de incompletude da tutela jurisdicional.

No caso concreto, razão assiste à embargante.

O acórdão embargado negou provimento à Apelação interposta pelo Estado do Pará, mantendo incólume a sentença que declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2014580002546-1, no valor de R$ 18.347,66 (dezoito mil, trezentos e quarenta e sete reais e sessenta e seis centavos), e extinguiu a respectiva execução fiscal, com condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Todavia, ao proferir o julgamento do recurso de apelação, esta Turma deixou de apreciar a incidência do disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015, o qual estabelece, de forma inequívoca, que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a majoração dos honorários recursais constitui consectário legal automático do desprovimento do recurso, desde que preenchidos determinados pressupostos: (i) decisão publicada na vigência do CPC/2015; (ii) fixação prévia de honorários na origem; (iii) desprovimento integral ou não conhecimento do recurso; e (iv) inexistência de fixação no grau recursal anterior.

No caso sob exame, todos esses requisitos se encontram inequivocamente presentes. A sentença foi proferida já sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, houve fixação de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, o recurso de apelação interposto pelo Estado foi integralmente desprovido por esta 3ª Turma de Direito Público, e não houve qualquer majoração da verba honorária no acórdão recorrido.

A omissão, portanto, revela-se patente, não se tratando de rediscussão de matéria decidida, mas de integração necessária do julgado para adequá-lo ao comando normativo cogente insculpido no art. 85, § 11, do CPC, cuja finalidade é prestigiar o labor adicional do patrono da parte vencedora em grau recursal e, ao mesmo tempo, desestimular a interposição de recursos manifestamente infundados, em consonância com os princípios da causalidade e da razoável duração do processo.

Cumpre assinalar que a majoração dos honorários recursais não possui natureza punitiva, mas remuneratória, e deve observar os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, notadamente quanto aos percentuais máximos incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido.

No presente caso, considerando que os honorários foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, e que não se vislumbra qualquer excesso ou desproporcionalidade na majoração pretendida, mostra-se adequada a elevação da verba honorária em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento), percentual que se mantém dentro dos limites legais e atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Tal providência não implica inovação indevida no julgado, mas mero complemento da decisão colegiada, assegurando-se a integralidade da prestação jurisdicional e a observância estrita do modelo normativo instituído pelo legislador processual. A atividade jurisdicional não se exaure na solução do mérito recursal propriamente dito; ela compreende também a adequada distribuição dos ônus sucumbenciais, expressão concreta da responsabilidade processual das partes.

Assim, configurada a omissão apontada, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos integrativos, para majorar os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), perfazendo o total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Conclusão

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento), nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 29/05/2026